Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. É sabido que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC.

2. A diretriz para o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação no Diário Eletrônico quando ocorrida em primeiro lugar e devidamente consignados os nomes dos patronos das partes cadastrados nos autos, como é o caso dos autos.

3. A Corregedoria deste Tribunal, por meio dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimado tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação.

4. Embargos de declaração não conhecidos.